Tribunal: STF
Processo: HC 230396
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodolfo Mascarenhas Leão e outros em favor de Rafael Souza Lima contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou pedido de extensão, nos autos do HC 809.870/BA.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 15.9.2021, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I, III, IV e VI, e § 2º-A, I; e 211 do Código Penal.



    Narram que o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva de corréu por medidas cautelares diversas, porém negou sua extensão ao paciente.



    Alegam que “a paciente encontra-se presa, sobre uma decisão completamente infundada e desnecessária, pois, é grifo que uma pessoa comum tente proteger seu patrimôniol. Tal circunstância de falta de elementos concretos não fundamentação do decreto de prisão, desponta o evidente constrangimento ilegal, admitindo-se, in casu, a superação da súmula 691 desta Corte”. (p. 9)



    Sustentam que “o Magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva do agravante com base em fundamentação genérica, pois não apontou elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia, a qual está amparada tão somente na gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado, o que não se admite”. (p. 12)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja estendida ao paciente a ordem concedida ao corréu Filipe dos Santos Gusmão.



    Foi interposto agravo interno contra o ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



     Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Trata-se de pedido de extensão, formulado por Rafael Souza Lima, dos efeitos da ordem concedida no presente habeas corpus (fls. 155-159), pela qual se assegurou ao paciente Filipe dos Santos Gusmão a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares alternativas, a serem estabelecidas pelo Juízo local.



    Na presente oportunidade, a defesa argumenta que o requerente se encontra na mesma situação fático-jurídica do paciente, sobretudo por se tratar de "decreto de prisão que padece de fundamentação" - fl. 168.



    Diante disso, requer sejam estendidos ao requerente os efeitos da decisão que concedeu a ordem postulada nos presentes autos.



    É o relatório. Decido.



    Como é cediço, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma situação fático-processual daquele já beneficiado, de forma que a motivação da decisão não seja de caráter exclusivamente pessoal, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal.



    Verifica-se que a situação do requerente é distinta da do paciente notadamente porque conforme consignado pelo juízo a quo:



    ‘Analisando os autos, entendo inexistir qualquer fato novo que venha a demonstrar a desnecessidade da segregação cautelar em relação aos réus Rafael Souza Lima e Marcos Vinícius Botelho Fernandes de Almeida, de modo que se mostra imprescindível a manutenção da suas prisões, situação que será novamente avaliada no devido momento.



    De fato, está caracterizada a gravidade concreta do delito pelo modo cruel como a vítima foi morta, fato que, inclusive, devido ao modo de execução e sofrimento infringindo, gerou grande repercussão na comunidade.



    [...]



    Ante o exposto, por ora, mantenho a prisão preventiva dos acusados Rafael Souza Lima e Marcos Vinicius Botelho Fernandes de Almeida.



    De outra parte, entendo que deve ser concedida a liberdade provisória para prisão de Filipe dos Santos Gusmão.



    [...]



    Contudo, após as provas produzidas até o momento, se o réu Filipe participou do crime, sua conduta não demonstra a mesma periculosidade dos demais réus, na medida em que, em tese, não foi o autor intelectual do delito ou estava presente no momento da sua execução’ - fl. 29.



    Tal situação foi explicitamente considerada no decisum e não deixa margem a dúvidas quanto à diferença de situações fático-jurídicas, o que, portanto, impede a incidência do art. 580 do CPP em favor do requerente”. (eDOC 5)



    Verifico que o ato impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de que a existência de distinções fáticas entre requerente e paciente impedem a incidência do disposto no artigo 580 do CPP. Nesse sentido, confiram-se os precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. DESPROVIMENTO. SITUAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS DISTINTAS DOS CORRÉUS. 1. É necessário que as situações jurídico-processuais dos corréus sejam idênticas para que haja a pleiteada extensão dos efeitos da decisão de revogação da prisão preventiva do corréu ao agravante. 2. Situações distintas, uma vez que o corréu é primário e o agravante é multirreincidente. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 169.927 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, roubo e furto. 3. Prisão preventiva. Pedido de extensão à decisão que concedeu ao paciente Jucinaldo Alves de Oliveira Junior liberdade provisória. Impossibilidade. Requerente não se encontra nas mesmas condições objetivas e subjetivas do réu, nos termos do art. 580 do CPP. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 190.912 Extn-segunda-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.2.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente